Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALEGADA NECESSIDADE DE LAUDO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.Hipótese em que a Defesa recorre da sentença alegando que a avaliação negativa da personalidade do réu não foi lastreada em laudo de técnico especializado.

2. A personalidade do réu pode ser definida ou avaliada pelo juiz, só pela simples observação durante interrogatório e instrução criminal. Não é imperioso o laudo. Precedentes.

3. Não se pode perder de vista que a personalidade que deve ser avaliada para a fixação da pena é a que se deixou antever por meio do crime cometido e analisada no âmbito do direito.

4. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.